Tribunal: TJSP
Processo: 1002090-10.2022.8.26.0481
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegado vício de omissão na r. decisão colegiada. Inocorrência. Integração pretendida que encobre o desejo da parte embargante em ver reformado o teor do acórdão, algo impossível nesta esfera ou pela presente modalidade recursal, abalando-se a segurança jurídica das decisões. Embargos rejeitados.